Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711575-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRAIG DAVID BARRY AGRAVADO: G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, mediante o sistema informatizado deste Tribunal, verifico que as partes MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, após serem citadas por edital e não apresentarem resposta (ID 126093368 e ID 132058775 dos autos de origem) foram representadas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, na qualidade de CURADORA ESPECIAL, tendo ocorrido a apresentação de Contestação (ID 132623922 dos autos de origem). Dessa forma, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA a apresentar Contrarrazões, no exercício da Curadoria Especial de MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA e de M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI. Em relação às demais partes, intime-se, mediante correspondência, a apresentar Contrarrazões, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, CPF: 056.440.637-63, G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, CNPJ: 33.817.937/0001-03; G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, CNPJ: 32.800.056/0001-17; G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, CNPJ: 32.800.056/0001-17; e G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 22.087.767/0001-3, as pessoas jurídicas na pessoa de GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, CPF: 056.440.637-63, a ocorrer no seguinte endereço: Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, 77, Complexo de Gericinó, Bangu, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21854-010. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator